Tribunal: TJDFT
Processo: 0721883-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Processo : 0721883-92.2020.8.07.0000 DESPACHO À Secretaria, para proceder à retificação da autuação, nos termos da emenda à inicial apresentada na origem[1], de maneira a figurar como agravado o Espólio de Antônio Honório Pires de Oliveira Júnior, representado por Selene Marine Rocha Pires de Oliveira. Deverá, ainda, intimar o espólio agravado no endereço indicado na peça de emenda, qual seja, SHIS QL 08, conjunto 08, Casa 10, Brasília/DF, CEP: 71620-285, uma vez que dele destoa o endereço constante no AR devolvido sem cumprimento. Intimem-se. Aguarde-se o cumprimento da diligência. Após, à conclusão. Brasília - DF, 03 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 67868992 dos autos na origem – no 0718434-26.2020.8.07.0001.